Tribunal: TJDFT
Processo: 0745558-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL ENTRE PARTICULARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONVERSAS POR MEIO DE WHATSAPP, SEM INDÍCIOS DE FALSIDADE. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de empréstimo verbal entre particulares não quitado.
2. Não deve ser conhecido o pedido reconvencional, pois o seu processamento foi indeferido em decisão contra a qual não interposto recurso. Além de preclusa, a matéria não foi analisada na sentença, logo o pedido de reapreciação ofende a dialeticidade recursal.
3. O réu não questionou a veracidade das conversas por meio de WhatsApp apresentadas no momento processual adequado, nem apresentou indícios de falsidade ou eventuais inconsistências entre as versões apresentadas pelo autor e os próprios registros que possui.
4. Não há cerceamento de defesa se o réu deixa de requerer as provas que entende necessárias no momento processual adequado, assim como adota comportamento contraditório com a pretensão de produzi-las.
5. A procedência dos pedidos iniciais não se fundamentou exclusivamente na ausência de impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial, e sim por não ter o réu se desincumbido do ônus ordinário de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não basta a alegação genérica de insuficiência de instrução probatória se o réu não requereu a produção de prova específica que pudesse infirmar o conjunto probatório.
6. Segundo o art. 113 do Código Civil, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, sendo-lhes atribuído o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes.
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar de violação à dialeticidade acolhida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.